Tribunal: TJES
Processo: 5001183-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001183-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: WILLIAN ANGELINO CAMPOS e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001183-40.2021.8.08.0048

RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A

RECORRIDA: GLAUCIA MEIRE PAVIOTE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A SEGURADORA E O CONDUTOR. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por GLAUCIA MEIRE PAVIOTE em face de WILLIAN ANGELINO CAMPOS e HDI SEGUROS S.A.

Em síntese, narra a autora, que no dia 21 de agosto de 2020 o ônibus transcol Ceturb nº 16136 que trafegava à sua frente freou bruscamente o coletivo por conta de uma tampa de bueiro mal fechada que furou seu tanque, fazendo com que vazasse óleo na pista. De mesmo modo, a parte autora também freou seu carro. No entanto, um terceiro veículo, Fiat Siena, placa QRL4E00, conduzido por William Angelino Campos colidiu com seu veículo.

Alega que Willian reconheceu sua culpabilidade e acionou o seguro HDI para a cobertura do prejuízo. Para sua surpresa, a resposta da empresa foi a de que a responsabilidade do seguro se restringia à traseira do veículo. Assim, a recorrida alega que ficou com veículo parado por 06 meses.

O primeiro requerido não ofertou defesa aos autos.

A segunda requerida (
HDI SEGUROS S.A
), por sua vez, em contestação, arguiu a necessidade de se promover a transferência/abatimento dos salvados, bem como de se observar os limites da cobertura contratada. Por fim, alega a inexistência de danos morais por ser de responsabilidade do condutor do veículo.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2257182) dispôs que:

Fulcrado nestas premissas, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural formulado por GLAUCIA MEIRE PAVIOTE para CONDENAR, solidariamente, WILLIAN ANGELINO CAMPOS e HDI SEGUROS S.A ao pagamento de R$ 20.547,79 (vinte mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) com expressão monetária a contar do sinistro e juros de mora a partir da citação; ainda, CONDENAR HDI SEGUROS S.A no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do presente arbitramento.

A empresa ré, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2257195) alegando ausência de danos morais e materiais a serem pagos.

A parte recorrida não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 2257129) que o requerido Willian, confessa ter batido no carro da recorrida. Por força do artigo 405 do CPC, serve o BO como prova vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve prevalecer como elemento de convicção.

É certo, no entanto, que a presunção de culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é relativa, admitindo prova em sentido contrário. Entretanto, não é o caso dos autos, sendo incontroversa sua culpa. Assim, ao considerar a culpa do condutor pelas razões supramencionadas, não há que se falar em negativa de cobertura.

A súmula 537 do STJ é clara no sentido de que há responsabilidade solidária entre segurado e seguradora em ação de reparação de danos promovida pelo prejudicado, desde que haja previsão contratual de cobertura de terceiros, o que também restou comprovado no caso em apreço.

Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA SEGURADORA RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO SOMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ação de reparação de danos a seguradora responde direta e solidariamente junto com o proprietário do veículo causador do acidente, devendo pagar indenização à vítima nos limites contratados na apólice.

2. O c. STJ entende que a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação na ação de conhecimento.

3. No que tange ao pleito de suspenção do feito, ocorre que nos termos do art. 18, alínea a, da Lei nº 6024/74 , que regula os efeitos da liquidação extrajudicial relativa às pessoas jurídicas, esta Colenda Corte entende que a suspensão somente ocorre após a formação do título judicial, ou seja, apenas na fase de cumprimento de sentença.

4. Embora a decretação da liquidação extrajudicial, por si só, não conduza ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é certo que a Seguradora realmente se encontra em situação financeira deficitária, o que a credencia ao gozo do benefício da gratuidade.

5. Recurso da primeira Apelante (Nobre Seguradora) conhecido e improvido. Recurso da segunda Apelante conhecido e parcialmente provido. (Grifei).

(Apelação Cível
0000615-11.2014.8.08.0063
; Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06/06/2022).

Deste modo, corretamente fundamentou o magistrado
a quo
quando arbitrou danos materiais a serem pagos de forma solidária entre os requeridos, no valor de R$ 20.547,79.

A alegação de que a revelia do primeiro requerido importaria na sua responsabilidade integral não merece prosperar. A revelia por si só, faz apenas com que os fatos alegados pelo autor se tornem presumidos. Essa presunção, no entanto, está limitada às questões de fato, somente. Não é absoluta, sendo apenas uma presunção material.

As questões de direito devem ser submetidas à análise do juiz. O fato do réu ser revel não torna o autor vencedor da causa, nem implica procedência do pedido.
Logo, a revelia por si só não descaracteriza, de forma alguma, a responsabilidade solidária entre os requeridos.

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. O prazo para a apresentação da contestação não se inicia a partir da vista pessoal dos autos pela Defensoria Pública, mas, sim, da data da audiência de conciliação e mediação ou da juntada do mandado ou carta de citação, pena de haver hipótese interruptiva do prazo processual sem previsão na lei.
2. A revelia não importa, por si só, em presunção absoluta de veracidade dos fatos, tampouco conduz à procedência automática de pretensão autoral.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante KATIA REGINA BARROZO e Apelada JOSEFINA PICCOLI RODRIGUES DA SILVA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009026-34.2016.8.08.0011; APELANTE: KATIA REGINA BARROZO; APELADA: JOSEFINA PICCOLI RODRIGUES DA SILVA; RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA). (Grifei).

No tocante aos danos morais arbitrados, também entendo por corretos. Nos seguintes termos:

“No que diz respeito aos danos morais, forçoso reconhecer que a seguradora
não agiu com a boa-fé esperada
, na medida em que negou a cobertura contratada com a alegação alhures – a despeito de reconhecer a responsabilidade pela colisão na parte traseira, negou a dianteira.”

Nota-se que a parte recorrida
ficou sem seu veículo por 06 meses
. Por consequência, mudou sua rotina de modo a se adequar aos horários dos ônibus, bem como continuou pagando as despesas de um bem que não estava sendo utilizado.

Resta configurado, inequivocamente, o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos. O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização deve ser mantido, por se mostrar condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.